Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO OU CONVERSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ficando vedada sua decretação ou conversão de ofício pelo magistrado, em observância ao sistema acusatório e à necessária iniciativa do Ministério Público.
2. A relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica não afasta a necessidade de demonstração mínima de materialidade delitiva, sobretudo quando se pretende manter restrição extrema à liberdade.
3. A manifestação expressa do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com medidas protetivas e cautelares diversas da prisão impede que o magistrado imponha situação mais gravosa.
4. Ausente demonstração concreta do periculum libertatis e sendo suficientes medidas cautelares alternativas, revela-se ilegal a manutenção da prisão preventiva.
5. Ordem concedida.